Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728086-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA FEITOSA DIAS CARNEIRO AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA FEITOSA DIAS CARNEIRO em face da decisão da MM. Juíza da Vara Cível do Riacho Fundo, que na ação de Procedimento Ordinário, processo 0703239-50.2020.8.07.0017, indeferiu a antecipação de tutela, para realização de cirurgia pós-bariátrica, proposta em desfavor de UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. Inconformada, a agravante se insurge contra a decisão de piso, argumentando, em síntese: que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência; que há risco grave à sua saúde, uma vez que as “moléstias de consequência”, com a deformação de membros implicam em baixa autoestima, restrições de toda ordem em seu convívio social e familiar e problemas psicológicos severos; que a operadora não pode dizer qual tratamento médico a paciente deve ser submetida; que as cirurgias plásticas pós-bariátricas se destinam a primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Logo imperiosa a realização das cirurgias reparadoras de reconstrução mamária com uso de prótese (código TUSS: 30602220X2); dermolipectomia para tratamento de abdome em avental (código TUSS: 30101271); correção de diástase dos retos abdominais (código TUSS: 31009050); correção de lipodistrofia crural e trocantérica (código TUSS: 30101190X2); extensos ferimentos (código TUSS: 48010103X3) e Herniorrafia umbilical (código TUSS: 31009166). Disserta sobre a existência dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. Documentos obrigatórios presentes. Sem preparo, parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Conforme relatado, pretende a agravante a autorização para realização de cirurgias pós-bariátrica, tendo a operadora do Plano de saúde negado, sem justificativa, a realização dos procedimentos cirurgia reparadora de reconstrução mamária com uso de prótese (código TUSS: 30602220X2); correção de diástase dos retos abdominais (código TUSS: 31009050); correção de lipodistrofia crural e trocantérica (código TUSS: 30101190X2); e extensos ferimentos (código TUSS: 48010103X3). Prima facie, em sede de cognição sumária, antevejo a fumaça do bom direito, porquanto, embora não desconheça que, a Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu, apenas, a abdominoplastia no rol de procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde, para tratamento de impactos decorrentes da realização de cirurgia bariátrica (RN no 428, de 2017 – item 18, Anexo II). Entendo que, o emagrecimento proporcionado pela cirurgia bariátrica também pode resultar na sobra de tecido epitelial em outras regiões do corpo humano, além do abdômen, tais quais, braços, coxas e mamas, situação capaz de acarretar repercussão negativa na qualidade de vida do paciente, com abalo em seu psicológico e/ou dificuldade para realização de atividades do cotidiano. Por tais razões, o entendimento majoritário do Poder Judiciário é no sentido de que o paciente também tem o direito de realizar cirurgias plásticas reparadoras, as quais não podem ser entendidas como meramente estéticas, desde que fique comprovada a necessidade real, tendo em vista o bem-estar do operado. A título de exemplo, destaco que a Súmula 97, do TJSP estabelece que “Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica”. Por sua vez, a Súmula 258, do TJRJ, determina que “A cirurgia plástica, para retirada do excesso de tecido epitelial, posterior ao procedimento bariátrico, constitui etapa do tratamento de obesidade mórbida e tem caráter reparador”. No mesmo sentido, precedente desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO APÓS A CIRURGIA BARIÁTRICA. FINALIDADE REPARADORA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO 1. A jurisprudência do colendo STJ (RE 1136475/RS) e deste egrégio Tribunal de Justiça já têm se orientado, em reiterados casos, no sentido de que configura conduta abusiva do plano de saúde a recusa de cobertura a título de continuidade do tratamento médico para a obesidade mórbida, consistente em cirurgias reparadoras, notadamente a mamoplastia, entendendo, ainda, que a reconstrução de mama, nesses casos, não pode ser considerada um procedimento meramente estético, mas uma continuidade do tratamento da obesidade. 2. Os fatos narrados pela agravante, acerca de sua situação, e a prescrição médica, demonstram a urgência da antecipação da tutela, pois o procedimento a que a agravante deve ser submetida é necessário não apenas para fins estéticos, mas também por questões de saúde, como, por exemplo, para evitar que o excesso de pele exponha a paciente a infecções e prejuízos funcionais, bem como para garantir melhores condições de higiene pessoal. 3. Agravo provido. (Acórdão n.1151186, 07098296520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 22/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. CIRURGIA REPARADORA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 3. Configura conduta abusiva a recusa de cobertura de continuidade do tratamento médico para a obesidade mórbida, consistente em cirurgia reparadora após a realização de bariátrica. 4. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico reparador pleiteada pela segurada, após a submissão a cirurgia bariátrica, enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. Precedentes STJ e TJDFT. 5. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1152127, 20161610122145APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 21/02/2019. Pág.: 303/307) Destaco, ainda, que recentemente a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que as operações plásticas reparadoras para retirada de excesso de pele em pessoas submetidas à cirurgia bariátrica devem ser custeadas pelo plano de saúde, tendo em vista a necessidade de integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35, F, da Lei 9.656/98[1]. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). 5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. (Resp. n.1.757.938-DF, 2018/0057485-6, Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA 3a TURMA, Data de Julgamento: 05/02/2019, Publicado no DJE: 11/02/2019.) Em resumo, as pessoas que se submetem à cirurgia bariátrica ficam com excesso de pele, fato que traz uma série de desconfortos, seja no aspecto físico, psicológico e/ou social. Assim, a cirurgia reparadora deve ser entendida como continuidade do tratamento de gastroplastia iniciado, devendo, portanto, ser custeado pelo plano de saúde contratado. No caso em análise, aponta o Relatório Médico de ID no 18407763, pag. 19 o seguinte: “Paciente de 43 anos, cirurgia bariátrica há 1 ano com perda estável de 67kg, com distrofia corporal causando dificuldade em higiene, desconforto, assaduras, dificuldades de deambulação, dificuldade de vestimenta, comprometimento psicológico e restrição do convício social. Deverá ser submetida a abdominoplastia com incisão estendida com lipoaspiração de varredura + mamoplastia reconstrutora com próteses texturizadas (SILIMED. 285-337CC, H1), devido ptose acentuada, excesso de pele e falta de conteúdo mamário ou gorduroso em mamas, via abdominal bilateralmente + lift crural com lipoaspiração, bilateralmente + lipoescultura da face interna dos joelhos com lipo de varredura abdominal e flancos + tratamento da região glútea por incisão dorsal no sulcos supragluteos. Paciente portadora de hérnia umbilical, com anel herniario de 1.0x0,5x1,0 cm pela ecografia abdominal de 21/01/20, com necessidade de hernioplastia umbilical no mesmo tempo cirúrgico abdominal.” Ou seja, trata-se de manter um estilo de vida saudável e digno, com possibilidade de agravamento do seu quadro, sendo, portanto, cabível a intervenção médica solicitada. Assim, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal, nada impedindo que ao apreciar o mérito com seus devidos contornos e, diante do exercício do contraditório pela agravada, possa rever meu posicionamento. Portanto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, para determinar que a agravado autorize os procedimentos médicos pleiteados, quais sejam reconstrução mamária com uso de prótese (código TUSS: 30602220X2); correção de diástase dos retos abdominais (código TUSS: 31009050); correção de lipodistrofia crural e trocantérica (código TUSS: 30101190X2); e extensos ferimentos (código TUSS: 48010103X3), nos termos da guia de solicitação de internação. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se a parte agravada para os fins previstos em lei. Brasília, 10 de agosto de 2020 12:43:25. Desembargador Gilberto Pereira Relator [1] Art. 35, F – A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.